Tribunal: CARF
Processo: 13971.003848/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003848/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.515 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ALTIVA BRASIL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE DE CONSULTORIA. VEDAÇÃO.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja consultoria estão impedidas de optar
pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e empresas de Pequeno Porte Simples
Nacional, em vista do exercício de atividade econômica vedada prevista no inciso XIII do artigo
17 da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003848/2010-35
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com os argumentos
abaixo expostos.
Alega que no processo administrativo deve ser buscada a verdade material dos
fatos, e que o Auditor, ao excluir do Simples a Impugnante, deveria provar de forma inexorável
os fatos que leva em consideração para afirmar ter exercido a Impugnante atividade vedada pela
legislação.
Afirma que o auditor, na tentativa de demonstrar tais fatos, buscou fatores
históricos das atividades da Impugnante e outros subterfúgios totalmente irrelevantes para o caso
concreto.
Argumenta que o ícone em seu site sobre consultoria foi um equivoco do
Impugnante, pois nunca teria prestado esses serviços. O contrato social da Impugnante
determinaria os serviços por ela prestados: treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial.
Aduz que, ao verificar seu equivoco no oferecimento em seu site de um serviço
que não realiza, por lhe faltar inclusive formação para o mesmo, retirou o do site.
Em relação às notas fiscais que constavam a prestação de serviço de consultoria,
argumenta ter sido um equivoco seu proceder tal designação na nota.
Afirma que:
Se se apanhar as notas fiscais e os contratos de prestação de serviço
firmados com os tomadores de serviço da Impugnante, pode-se observar
que as notas correspondem ao valor contratado, e que o objeto
contratado realmente não envolveu consultoria:
O contrato constante fls. 37, teve como tomador Santa Paulina
Strasbourg Veículos Ltda., firmado em fevereiro de 2008. O objeto do
contrato é:
a) treinamento de Venda para Gerentes, 20 participantes, b) treinamento
de pós vendas, 20 participantes,
c) treinamento de Telemarketing para 30 participantes.
O preço para prestação de serviço é de:
a) Treinamento de Venda para Gerentes, R$ 500,00 por participante
b) Treinamento de pós vendas para Gerentes, R$ 250,00 por participante
c) Treinamento de Telemarketing, R$ 200,00 por participante.
Foram 20 participante no treinamento de venda para gerentes, é devido o
valor de R$ 10.000 00 (dez mil reais) (20 participante x R$ 500,00 por
participante) que foram objeto da nota fiscal n°35 fls.21, cujo valor é R$
10.000.00 e o destinatário é o tomador é a Santa Paulina Strasbourg, que
consta em sua descrição como se os serviços foram de consultoria,
quando o contrato deixa claro que a prestação de serviço foi de
treinamento.
Foram 20 participantes no treinamento de pós venda para gerentes, é
devido o valor de R$ 5.000,00 (cindo mil reis) (20 participantes x R$
250,00 por participante) que foi objeto da nota fiscal n° 42, fls.34v tendo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

como destinatário Santa Paulina Strasbourg, cujo valor é de R$ 5.000,00,
que consta em sua descrição como se os serviços foram de consultoria,
quando contrato deixa claro que a prestação de serviço foi de
treinamento.
Foram 30 participantes no treinamento de telemarketing, é devido o valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (30 participantes x R$ 200,00) que foi
objeto da nota fiscal n° 43fls. 35, que tem como destinatário Santa
Paulina Strasbourg e cujo valor é de R$ 6.000,00, consta sem sua
descrição como se os serviços foram de consultoria, quando o contrato
deixa claro que a prestação de serviço foi de treinamento.
Alega o mesmo em relação às demais notas fiscais que descrevem a prestação de
serviços de consultoria.
Conclui afirmando que o indicio de que a impugnante prestaria serviços de
consultoria, em razão da menção em seu site, não teria sido comprovado pelo auditor fiscal,
verificando-se através do contraste entre as notas fiscais e os contratos firmados que prestaria
serviços de treinamento e ministraria cursos.
Requer, por fim, o cancelamento do ato declaratório.

Em sessão de 15 de junho de 2012 (e-fls. 134) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
DE
CONSULTORIA.
VEDAÇÃO.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja consultoria estão impedidas de
optar pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.144 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja, de que a
autoridade fiscal teria concluído pela sua exclusão com base em indícios.
Afirma também que a menção à palavra “consultoria” no seu contrato social
decorreria de um equívoco.
Seria também equivocada a inclusão deste termo “consultoria” em algumas notas
fiscais, o que se aplicaria também ao site na internet da empresa, pois do mesmo modo, a
informação de que presta consultoria não condiz com a realidade.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

Ao final, pede o provimento para que seja mantida no sistema Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Não há como acolher a tese da recorrente de que seria mero equívoco a inclusão
da palavra “consultoria” no : 1) contrato social, 2) Notas fiscais e 3) site institucional.
Tais elementos considerados em conjunto demonstram que a recorrente de fato
realiza atividade de consultoria empresarial.
Importante observar que os valores registrados nas notas fiscais registradas como
consultoria são superiores aos valores registrados nas notas fiscais de treinamento. Nos de
consultoria, os valores estão entorno de R$ 10.000,00, enquanto que os de treinamento estavam
por volta de R$ 5.0000,00.
Quanto às constantes alterações no contrato social e até no site da empresa,
importante observar o argumento da recorrente no seu Recurso Voluntário na e-fls. 156
“De qualquer forma é importante mencionar que a insegurança jurídica gerada
na área de direito tributária no Brasil, dando-se ênfase para o micro e pequeno
empresário faz com que estes (considerando os que tenham faturamento dentro dos
exigidos pela lei), muitas vezes tenham que alterar suas atividades e seu objetivos
para manter-se no regime simplificado, em razão das constantes alterações legais e
por lhes ser inviável permanecer com suas atividades se se submeterem a outro
regime de tributação.” Grifo nosso.

Como se pode verificar nos autos, a recorrente altera formalmente o texto do seu
contrato social, desviando-se das regras impostas pela legislação tributária. Na segunda alteração
contratual (e-fls. 11) alterou seu objeto para atividades que sabidamente a recorrente jamais
exerceu: Digitação de documentos, digitalização de documentos e serviços de impressão de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

relatórios e encadernação. Afirmamos que jamais exerceu tais atividades pois os contratos e
notas fiscais não comprovam o exercício, bem como pelo fato de que a recorrente não teceu
qualquer linha de argumentação para demonstrar que as exercia. Apenas afirmou que alterou o
contrato social para “Digitação de documentos, digitalização de documentos e serviços de
impressão de relatórios e encadernação”.
Quanto ao site corporativo, há que se constatar que de fato a recorrente foi exitosa
em excluir todas as referências à palavra “consultoria”. Consultando novamente o site
https://www.altivabrasil.com.br, vemos que a recorrente oferece o serviço de “Mentoria em
vendas” (https://www.altivabrasil.com.br/mentoria-em-vendas/). Apresentamos abaixo o texto
explicativo do serviço de mentoria em vendas oferecido pela recorrente (consulta em 13/07/2020
às 16:55 horas)

“ Vendas
Suas vendas estão baixas? Você sente que pode melhorar? Que tal um
“especialista” ao seu lado para lhe ensinar novas técnicas de vendas? Esta é a missão
do “Mentor”. É uma verdadeira aula VIP. Só você e o Mentor. Suas vendas vão
aumentar muito. Peça uma visita, o Mentor irá até você. Como funciona Em uma
primeira entrevista entre o “Mentor especialista” em vendas e você, é detectado
os seus principais pontos de melhoria. A partir daí é traçado um plano de ação
para você eliminar seus pontos fracos, desenvolver novas competências e reforçar
seus pontos fortes. A cada semana, ou quinzena, em sessões de até uma hora e meia,
o Mentor senta ao seu lado e observa você atuando, e em tempo real dá sugestões de
melhoria referente:
Sua comunicação ao telefone;
 Habilidades de persuasão;
 A comunicação escrita em mensagens de e-mail, SMS, Whatsapp,
Messenger do Facebook;
 Lhe (sic) ajuda também a criar propostas de vendas mais eficazes.
Estes aspectos acima são apenas alguns pontos dentro outros, que quando
ajustados, faz suas vendas dar um salto quantitativo e qualitativo. “ Grifo nosso
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

Fonte: Site https://www.altivabrasil.com.br/mentoria-em-vendas/ consulta em 29/07/2020

A recorrente afirma que não realiza consultoria porque :
1) não detecta problemas e
2) “não acompanha sua solução junto com (sic) o empresário”.
Vemos que o serviço de “mentoria” apresentado no seu site institucional oferece
exatamente um serviço de consultoria em vendas (agora chamado de “mentoria”): detecção de
problemas (ou os pontos de melhoria) e acompanhamento e apresentação de proposta de solução.
Portanto, e relembrando, a recorrente afirma que foi equivocada a inclusão da
palavra “consultoria” nos seguintes documentos:
1. Primeira razão social: AC TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA;
2. Notas fiscais com valores superiores às notas fiscais de serviço de
treinamento;
3. Contrato social registrado na Junta Comercial em 20/01/2005 (e-fls. 16);
4. Descrição detalhada de serviço de consultoria no seu site (e-fls. 21).

No entanto, entendemos que estes elementos de prova demonstram claramente
que a recorrente foi constituída e exerce atividade de consultoria, ainda que por conta da atuação
do Fisco tenha alterado a nomenclatura para “mentoria” a qual, conforme a definição dada pela
própria recorrente, configura-se em serviço de consultoria.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.515 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003848/2010-35

Assim, uma vez comprovado nos autos o exercício de atividade de
consultoria pelo contribuinte e considerando que o inciso XIII do artigo 17 da lei
complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional
àqueles que desempenham essa atividade, conclui-se que a exclusão deste sistema de tributação
simplificado foi efetuada em consonância com a legislação em vigor à época dos fatos.
Cumpre observar que o processo 13971.002418/2007-09 consta apensado em
anexo aos presentes autos e tratou de impugnação a um indeferimento de opção do simples
nacional da recorrente. O termo de indeferimento foi lavrado em 12/07/2007 (e-fls. 4 do PAF
13971.002418/2007-09) pois constava no registro do CNPJ o CNAE 631-9/00 - Tratamento de
dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem no Internet.
No primeiro parágrafo do despacho de e-fls. 9 do PAF 13971.002418/2007-09, a
autoridade fiscal faz a ressalva de que está tratando de “avaliar, apenas, se o ato de
indeferimento à opção pelo Simples Nacional merece ou não revisão de oficio.” A DRF
Blumenau SC decidiu revisar de ofício o termo de indeferimento, reconhecendo o erro de fato
no preenchimento do cadastro CNPJ de CNAE com atividade vedada, mas ressalvou a
possibilidade de “verificação ulterior de informação inveridica quanto A atividade econômica
exercida pela interessada.” (e-fls. 79 do PAF 13971.002418/2007-09).
Portanto, o despacho de revisão de ofício (no âmbito do PAF 13971.002418/2007-
09) que admitiu a recorrente no Simples Nacional apenas tratou de reconhecer o erro cadastral
que a impedia de optar. Ainda que tenha observado os elementos de prova aqui analisados, não
os utilizou para a tomada da decisão pois são documentos que se relacionam com o exercício
efetivo de atividade, ao passo que a análise proposta no PAF 13971.002418/2007-09 era de
apenas de correção de erro cadastral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital